Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão, contradição ou obscuridade pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes para definir que, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 1.1. Ainda, definido que, se o inventário está em curso, sem a respectiva partilha, impossibilitada a extinção de condomínio referente a imóvel do acervo hereditário, diante da indivisibilidade determinada pelo art. 1.791 do Código Civil, e mantido o direito da coerdeira de usar o imóvel como sua residência, porquanto o bem também lhe pertence.
2. “2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte” (Acórdão 1231643, 07084869420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Nada a prover nesta sede.
3. Ainda não se pode reconhecer litigância de má-fé, hipótese que mais se afigura a mero exercício do direito de recorrer.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.